Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013594-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (AGRAVANTE), MILENE ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.295.141-94 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
–
Fraude Bancária
–
Transações Via Pix sem Autorização
–
Pedido de Produção de Prova Pericial
– i
ndeferimento
–
Cerceamento de Defesa
–
Necessidade De Instrução Técnica –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da controvérsia sobre a existência de falha no sistema de segurança de instituição financeira e da alegação de que as transações contestadas foram realizadas com credenciais legítimas da titular, a produção de prova pericial técnica nos registros de LOG e no dispositivo móvel utilizado para as operações é medida pertinente à adequada formação do convencimento judicial.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia envolve matéria técnica que demanda apuração pericial para elucidar se as transações ocorreram com uso regular de credenciais da autora e a partir de seu dispositivo móvel, afastando a alegação de falha nos sistemas de segurança da instituição.

4. O indeferimento da prova pericial requerida ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente por se tratar de meio de prova diretamente vinculado aos pontos controvertidos fixados.

5. A recusa imotivada à produção da perícia técnica representa prejuízo processual irreversível à Agravante, comprometendo a completude da instrução probatória.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. Em demandas que envolvem alegações de fraude bancária eletrônica, a prova pericial técnica nos registros de LOG e no dispositivo móvel utilizado pode representar instrumento útil à elucidação da controvérsia, especialmente quando os elementos disponíveis não são suficientes para aferir, com segurança, a origem e a regularidade das transações impugnadas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 06.02.2020; TJGO, ApC 5088976-44.2022.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 26.07.2023; TJ-RJ, ApC 0068079-48.2019.8.19.0038, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, j. 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1013594-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000123-94.2025.8.11.0010, ajuizada por
Milene Alves dos Santos Silva
.

Ao sanear o feito, o Juiz singular indeferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pela Recorrente, sob o fundamento de que a prova oral e documental suplementar seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Inconformada, a Recorrente defende que a prova pericial é essencial para comprovar a regularidade das transações e afastar sua responsabilidade.

Sustenta que a instrução probatória não poderá ser plenamente realizada sem a perícia técnica, cuja pertinência decorre diretamente dos pontos controvertidos fixados na decisão agravada.

Requer a reforma da decisão objurgada, com o consequente provimento do Recurso, para que seja determinada a produção de prova pericial, destinada à verificação dos registros eletrônicos das operações realizadas e o uso do dispositivo vinculado à autora, durante o período questionado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 283679357).

Contraminuta no Id. 284001375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Milene Alves dos Santos Silva
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
.

Na exordial, a autora alegou ter sido vítima de fraude, uma vez que foram realizadas diversas transferências via Pix, sem seu conhecimento e autorização, totalizando R$ 35.202,00 (trinta e cinco mil duzentos e dois reais).

Sustentou que é titular da conta corrente n. 69.336-3 utilizada para arrecadação de valores provenientes de leilão beneficente em favor da APOR – Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis.

Aduziu que, vencido o prazo de 30 dias para o repasse dos valores, constatou movimentações financeiras que não reconhece, motivo pelo qual solicitou providências administrativas junto à instituição financeira, sem, contudo, obter solução satisfatória.

Afirmou não ter compartilhado suas credenciais bancárias e atribuiu à instituição financeira a responsabilidade pela falha na segurança do sistema. Asseverou que, diante da negativa de ressarcimento dos valores subtraídos, viu-se compelida a contrair empréstimo em nome de terceiros a fim de repassar à legítima beneficiária a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Diante desse contexto, requereu a devolução integral do valor subtraído de R$ 35.202,00 (trinta e cinco mil duzentos e dois reais), bem como indenização por danos morais.

A Cooperativa Agravante apresentou contestação, aduzindo, em síntese, a inexistência de falha na segurança, responsabilidade exclusiva da autora e que todas as movimentações financeiras questionadas foram realizadas por meio do dispositivo móvel da própria autora, com uso regular de login, senha e autenticações habituais, inexistindo qualquer falha em seus sistemas de segurança.

Alegou ainda que a autora acessou regularmente sua conta durante o período, inclusive realizando operações não questionadas.

Requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a produção de prova pericial nos registros de LOG e no aparelho da autora.

Designada audiência de conciliação, não teve composição entre as partes (Id. 187469590).

A Recorrida, por sua vez, apresentou impugnação à contestação, reafirmando a inexistência de culpa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o dever da Agravante de garantir a segurança dos serviços prestados.

O Juiz singular, ao sanear o feito, deferiu a produção de prova oral e documental suplementar. Todavia, indeferiu a realização de prova pericial técnica nos dispositivos e logs bancários, por considerá-la desnecessária.

Insatisfeita, a Agravante sustenta que a produção de prova pericial é essencial à elucidação da controvérsia, sobretudo para apuração técnica dos LOGs das operações questionadas e do dispositivo utilizado pela autora para as transações bancárias (aparelho celular A54 Samsung).

Argumenta que tal prova demonstrará a inexistência de falha na segurança da Cooperativa e a responsabilidade exclusiva da Agravada, que acessou e operou sua conta pessoal em diversos momentos ao longo de três meses, inclusive realizando transações não impugnadas.

Em contrapartida, a Agravada defende que a prova oral e os documentos carreados para os autos são suficientes.

Alega que a pretensão da Recorrente configura medida protelatória, já que inexistem elementos concretos que indiquem falha sistêmica ou necessidade técnica da perícia pretendida.

Pois bem. O cerne da controvérsia gravita em torno da imprescindibilidade da prova pericial técnica nos registros de LOG das transações bancárias e no dispositivo móvel utilizado pela Agravada para o acesso às suas operações financeiras, no âmbito de uma demanda que discute, justamente, a existência ou não de fraude eletrônica e a responsabilidade da instituição financeira.

Conforme bem delineado nos autos, o Juiz singular, apesar de fixar como pontos controvertidos a ocorrência de fraude, a existência de falha nos sistemas da cooperativa, a eventual culpa exclusiva da autora e o consequente dever de indenizar, optou por indeferir a prova pericial requerida pela Agravante, sob o fundamento de que a prova oral e documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia.

Todavia, tal entendimento viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual somente será indeferida a produção de provas quando for manifestamente inútil ou protelatória, o que não é o caso.

A realização de perícia técnica se mostra não apenas útil, mas absolutamente necessária, por se tratar de caso típico de litígio bancário fundado em alegações de fraude eletrônica, cujo esclarecimento depende, por sua própria natureza, de apuração técnica especializada.

A tese sustentada pela Cooperativa Agravante é clara e delimitada, consistente no fato de que
transações questionadas teriam sido realizadas a partir do dispositivo móvel da própria autora (Samsung A54), utilizando credenciais legítimas, com autenticação rotineira e durante período em que a própria autora realizou outras operações não impugnadas.

A recusa à produção da referida prova, neste contexto, cerceia o direito de defesa da Agravante e compromete a completude da instrução probatória, notadamente em razão da complexidade técnica envolvida.

Por derradeiro, saliente-se que não se trata de diligência aleatória ou de caráter protelatório, mas sim de prova técnica diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia e aos pontos controvertidos já fixados nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SUSPEITA DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA. DECISÃO SURPRESA. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO - PONTOS CONTROVERTIDOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. [...]
4. A não realização de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica em cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Apelação Cível 5088976-44.2022.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, DJe de 26/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ANULAÇÃO DO JULGADO DE OFÍCIO. [...] 10.
Os elementos dos autos não criam a absoluta convicção quanto à ocorrência de fraude, sendo necessário reconhecer que o processo não está suficientemente instruído, revelando-se imprescindível a produção da prova pericial para o deslinde da questão.
Precedentes. 11. Sentença anulada de ofício. 12. Recursos prejudicados. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0068079-48.2019.8.19 .0038 2023001112998, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 26/01/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMA, Data de Publicação: 30/01/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, reformo a decisão objurgada e, por consequência, defiro a produção de prova pericial nos registros de LOG e no aparelho celular da Recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025